Tribunal: TJDFT
Processo: 0732043-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DA PENA PELO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.
1. Recurso de Agravo em Execução em face de decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais – VEP – que deferiu a detração do período em que sentenciado esteve em liberdade provisória com recolhimento domiciliar noturno.
2. A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, a despeito da inexistência de previsão legal para a detração penal na hipótese de submissão do sentenciado a medidas cautelares diversas da prisão, o período de recolhimento domiciliar, por comprometer o status libertatis, deve ser detraído da pena, em observância aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem (HC 455.097/PR). E nesse passo, a 1a e 2a Turmas Criminais desta Corte se alinharam ao entendimento pacificado pela 3a Seção do STJ.
3. Logo, o sentenciado faz jus à detração da sua pena pelo período em que permaneceu em recolhimento domiciliar noturno.
4. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.